Tribunal: TJES
Processo: 5010450-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010450-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO GOMES DAS NEVES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010450-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO GOMES DAS NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
SAÍDA TEMPORÁRIA. TRABALHO EXTRAMUROS. NÃO EXECUÇÃO DO TRABALHO NOS DIAS DO BENEFÍCIO. ART. 50, VI, DA LEI 7.210/84.
FALTA GRAVE.
RECONHECIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

1.

O trabalho, na esfera da execução da pena, é obrigatório, o que não se confunde com forçado. Nesse sentido, a Lei de Execuções Penais é incisiva ao estabelecer, em seu art. 39 - onde dispõe dos deveres do condenado – que, dentre os deveres do apenado, estão “
a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”.

2. Discute-se não a lesão que a conduta do apenado porventura tenha causado à produtividade da empresa conveniada,
mas seu comportamento frente ao regime de execução, que exige disciplina e obediência à ordem
, caso em que, se violadas, impõe-se a correspondente sanção prevista na Lei nº 7.210/84.

3. Já decidiu esta e. Segunda Câmara que, “
uma vez aceitas as condições do trabalho externo, aos apenados cabem cumpri-las como ordens recebidas sob o risco de incorrerem em falta disciplinar prevista no art. 50. inciso VI c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal”
(TJES, Agravo em Execução Penal, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento: 14/7/2021, Publicação: 06/8/2021)

4
. Recurso
conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010450-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO GOMES DAS NEVES

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução

Penal
interposto pelo

MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Decisão (Id. 5955737, pp. 27/29), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal nº 001770-85.2013.8.08.0030, por meio da qual não foi homologada a apuração de falta grave processada pelo PAD nº 408/2022

Em suas razões recursais (Id. 5955737, pp. 54/59), o órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja homologada a falta grave, sob o argumento de que o apenado se eximiu do trabalho extramuros nos dias em que gozava do benefício da saída temporária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que foi concedida saída temporária ao recorrido e, do dia 06/12/2022 ao dia 13/12/2022 – ocasião em que estava no gozo da benesse - injustificadamente não compareceu ao trabalho extramuros. A conduta deu causa à instauração do PAD nº 408/2022 (Id. 5955736, p. 556), por meio do qual se apurou a falta grave do apenado.

Quando do julgamento em sede administrativa, a Comissão Disciplinar aplicou a sanção disciplinar em razão do cometimento da falta grave prevista no art. 50, inciso VI, da Portaria 332-S, pelo fato de haver deixado de executar o trabalho (Id. 5955737, pp. 04/07).

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (Id. 5955737, pp. 27/29) – mesma ocasião em que fora proferida a decisão ora objurgada, destaca-se -
o agravante prestou depoimento
esclarecendo que estava em Serra/ES e o trabalho ocorre em Linhares/ES, bem como afirmou que estava de boa-fé ao deixar de frequentar o trabalho externo.

Após detida análise dos autos,
entendo que
assiste razão o
membro ministerial
.

O art. 124, § 1º, I, da Lei nº 7.210/84 estabelece que, ao conceder o benefício da saída temporária, o juízo da execução imporá ao beneficiário, dentre outras condições, o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício.

No caso vertente, infere-se que, ao ser concedida a saída temporária, o apenado forneceu endereço de seu padrasto, Valdinho Nunes de Paula (Id. 5955736, pp. 427/433), localizado em Linhares/ES, onde também se localiza a empresa onde desempenhava o trabalho externo.

Paralelamente, percebe-se que, em 31/8/2022, o recorrido apresentou pedido de alteração de endereço, a constar na residência de sua tia materna, Niceria Gomes das Neves da Conceição, localizada em Serra/ES (Id. 5955736, pp. 461/462).

O pedido foi deferido por decisão proferida em 04/10/2022,
dois meses antes da saía temporária
, por meio da qual destacou o juízo de execuções:

“[...] É relevante expor que
caso o apenado desempenhe atividade laborativa externa deverá, necessariamente, continuar comparecendo à respectiva empresa durante todo o período de saída temporária, sob pena de incorrer em falta grave
. Caso o reeducando prefira não trabalhar durante a saída temporária poderá declarar EXPRESSAMENTE que não possui mais interesse na atividade laborativa, caso em que sua vaga será disponibilizada para outro reeducando. [...]”.

Nesse sentido, apesar de haver declaração de que o apenado possui bom comportamento, é bom funcionário e que a empresa precisa de sua mão de obra, (Id. 5955736, p. 543), há a necessidade de se ater ao tratamento diferenciado do qual se reveste a esfera da execução da pena, porquanto deve-se analisar se a conduta do reeducando revela indisciplina ou insubordinação que evidencie, consequentemente, falha em sua ressocialização.

Portanto, discute-se não a lesão que a conduta do apenado porventura tenha causado à produtividade da empresa conveniada,
mas seu comportamento frente ao regime de execução, que exige disciplina e obediência à ordem
, caso em que, se violadas, impõe-se a correspondente sanção prevista na Lei nº 7.210/84.

Assim, importa salientar que o trabalho, na esfera da execução da pena, é obrigatório, o que não se confunde com forçado. Nesse sentido, a Lei de Execuções Penais é incisiva ao estabelecer, em seu art. 39 - onde dispõe dos deveres do condenado – que, dentre os deveres do apenado, estão “
a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”.

Desse modo, já decidiu esta e. Segunda Câmara que, “
uma vez aceitas as condições do trabalho externo, aos apenados cabem cumpri-las como ordens recebidas sob o risco de incorrerem em falta disciplinar prevista no art. 50. inciso VI c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal”
(TJES, Agravo em Execução Penal, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento: 14/7/2021, Publicação: 06/8/2021).

Assim, embora não desconsidere os motivos que, a princípio, levaram o agravante a não executar o trabalho nos dias em que usufruía do benefício da saída temporária, entendo que não possuem o condão de impedir a responsabilização deste, cuja conduta amolda-se integralmente ao disposto no art. 50, inciso VI, da Lei nº 7.210/1984. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES SOBRE O TRABALHO EXTERNO. INOBSERVÂNCIA ÀS ORDENS RECEBIDAS. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Na hipótese, ao descumprir as condições impostas por ocasião do deferimento de trabalho externo, o agravante desrespeitou as condições impostas à concessão da benesse, o que configura a falta grave prevista no art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal.

II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do trabalho externo caracteriza falta grave, implicando regressão de regime prisional.

Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1997969/MG. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT). Quinta Turma. Julgado em 22/2/2022. DJe: 03/03/2022)

Verifico, portanto, que a decisão objurgada necessita ser reformada, conforme pleiteia o recorrente, para se homologar o PAD 408/2022, a fim de que seja reconhecida a falta grave na conduta do recorrido.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a falta grave apurada no PAD nº 408/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)